Tribunal: TJSP
Processo: 0004089-74.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória e absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante. 2. Insuficiência de provas para condenação pelo crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03. 3. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória e absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante. 2. Insuficiência de provas para condenação pelo crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03. 3. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 4. A pena de proibição ou suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Recurso ministerial improvido.